Tribunal: TJSP
Processo: 1038607-14.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Apelo do réu em busca de condenação do autor nas verbas de sucumbência.

Desistência da ação requerida antes da citação, após o ingresso espontâneo do réu nos autos, contestando a ação. Requerido que se antecipou na apresentação de sua defesa, que deveria ser oferecida após o

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Apelo do réu em busca de condenação do autor nas verbas de sucumbência.

Desistência da ação requerida antes da citação, após o ingresso espontâneo do réu nos autos, contestando a ação. Requerido que se antecipou na apresentação de sua defesa, que deveria ser oferecida após o cumprimento da liminar. Procedimento previsto no art. 3o, §3o, do DL 911/69. Jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, se a desistência ocorreu antes do cumprimento da liminar e da citação, não são devidos os honorários sucumbenciais. Art. 90 do CPC que não se aplica ao caso. Existência, ainda, de precedente do STJ sobre o tema. Princípio da causalidade.

Apelo não provido.